Tribunal: TJSP
Processo: 0012263-18.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime– Prejudicialidade – Pesquisas nos autos originários evidenciaram que o agravante foi progredido ao regime aberto durante o trâmite deste recurso – AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012263-18.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
GABRIEL NATAN SOARES BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012263-18.2020.8.26.0502 -Voto no 19.580
2
Agravo em Execução Penal no
00012263-18.2020.8.26.0502
Voto no 19.580 - Digital
Agravante:
Gabriel Natan Soares Brito
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de
regime Prejudicialidade
Pesquisas nos autos
originários evidenciaram que o agravante foi progredido
ao regime aberto durante o trâmite deste recurso

AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado Gabriel Natan Soares Brito contra a r. decisão
copiada às fls. 255/256 a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar ou
progressão antecipada de regime prisional.
Inconformado, pugna o sentenciado para que
seja progredido ao regime aberto antecipadamente. Subsidiariamente,
requer a concessão da prisão domiciliar com ou sem imposição de
tornozeleira (fls. 01/11).
Ofertada contraminuta (fls. 260/263), o MM.
Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 264) e a d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012263-18.2020.8.26.0502 -Voto no 19.580
3
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente recurso,
diante da perda superveniente de seu objeto (fls. 269/270).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso perdeu o objeto, havendo razão
a d. Procuradora Geral de Justiça em seu parecer.
Explico.
Em consulta ao Processo de Execução no
0011257-73.2020.8.26.0502, tem-se que o juízo a quo concedeu a
progressão ao regime aberto ao agravante no dia 11 de janeiro do
corrente ano (cf. fls. 179/180 daqueles autos).
Destarte, a narrativa fática apresentada na
minuta não mais subsiste, restando prejudicado este recurso diante da
perda superveniente de seu objeto.
3.
Ante
o
exposto,
JULGO
PREJUDICADO o recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator